Tribunal: TJDFT
Processo: 0706549-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0706549-47.2022.8.07.0000 PACIENTE: JORGE FERREIRA MARQUES IMPETRANTES: MARCOS EDUARDO PEREIRA DE SOUSA, MATEUS CASTRO LOPES e JACÓ DE FREITAS QUEIROZ Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O despacho de ID 33182195 foi publicado apenas para o advogado Dr. MARCOS EDUARDO PEREIRA, OAB/BA 57603-A, que não complementou a inicial com os documentos necessários. 2. Em homenagem ao princípio da ampla defesa e considerando-se que constam outros dois advogados também como impetrantes, ambos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil de outras Unidades da Federação, providencie a Secretaria da 2a Turma Criminal o cadastro de todos os advogados constantes na petição inicial de ID 33176749, a fim de que todos os impetrantes sejam intimados para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não conhecimento, nos termos do despacho de ID 33182195. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Int. Brasília, 14 de março de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator